Tribunal: STJ
Processo: 0396139-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042725 - BA (2025/0396139-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA - BA019062
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECUSO. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ATUAL SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DA
MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
CUSTÓDIA SERIA A ÚNICA MEDIDA IDÔNEA. ELEMENTOS DO
CASO CONCRETAMENTE EXAMINADOS. POSSIBILIDADE DE
ADOÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DE ORDEM
DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
No caso, a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, por entender
3.
que, embora existam indícios de materialidade e autoria, a prisão
preventiva não se mostra indispensável diante da: (i) ausência de fatos
novos e contemporâneos que indiquem risco atual; (ii) inexistência de
elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada do
paciente, de modo a justificar a segregação como única forma de tutela da
Documento eletrônico VDA53921154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e08d800-1172-4992-ac89-6a3b5ceb0655

ordem pública; (iii) suposta atuação do agravado no suposto esquema
criminoso não acompanhada de provas que demonstrem efetivo comando,
permanência ou liderança, especialmente após a intervenção estatal
decorrente da operação policial; (iv) ausência de demonstração clara de
que o risco de reiteração em razão de supostos descumprimentos de
cautelares aplicadas em outra fase do processo não pudesse ser
neutralizado por medidas menos gravosas; (v) existência de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, vínculos familiares e quadro de
saúde que, embora não autorizem automaticamente o relaxamento da
prisão, devem ser ponderadas no exame da proporcionalidade da cautelar
extrema; (vi) inexistência de análise individualizada, nas decisões
anteriores, sobre a inadequação concreta das medidas alternativas
previstas no
do Código de Processo Penal, o que contraria a
art. 319
exigência legal de fundamentação quanto à subsidiariedade da prisão.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela
4.
adequada e suficiente para atender às finalidades cautelares do processo,
respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade
da prisão processual.
Agravo regimental desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e08d800-1172-4992-ac89-6a3b5ceb0655

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042725 - BA (2025/0396139-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA - BA019062
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECUSO. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ATUAL SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DA
MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
CUSTÓDIA SERIA A ÚNICA MEDIDA IDÔNEA. ELEMENTOS DO
CASO CONCRETAMENTE EXAMINADOS. POSSIBILIDADE DE
ADOÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DE ORDEM
DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
No caso, a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, por entender
3.
que, embora existam indícios de materialidade e autoria, a prisão
preventiva não se mostra indispensável diante da: (i) ausência de fatos
novos e contemporâneos que indiquem risco atual; (ii) inexistência de
elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada do
paciente, de modo a justificar a segregação como única forma de tutela da
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

ordem pública; (iii) suposta atuação do agravado no suposto esquema
criminoso não acompanhada de provas que demonstrem efetivo comando,
permanência ou liderança, especialmente após a intervenção estatal
decorrente da operação policial; (iv) ausência de demonstração clara de
que o risco de reiteração em razão de supostos descumprimentos de
cautelares aplicadas em outra fase do processo não pudesse ser
neutralizado por medidas menos gravosas; (v) existência de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, vínculos familiares e quadro de
saúde que, embora não autorizem automaticamente o relaxamento da
prisão, devem ser ponderadas no exame da proporcionalidade da cautelar
extrema; (vi) inexistência de análise individualizada, nas decisões
anteriores, sobre a inadequação concreta das medidas alternativas
previstas no
do Código de Processo Penal, o que contraria a
art. 319
exigência legal de fundamentação quanto à subsidiariedade da prisão.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela
4.
adequada e suficiente para atender às finalidades cautelares do processo,
respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade
da prisão processual.
Agravo regimental desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA, em face da decisão que, embora não tenha conhecido do habeas
corpus por se tratar de substitutivo de recurso próprio, concedeu a ordem de ofício para
substituir a custódia preventiva do paciente JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS
por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de origem.
Extrai-se dos autos que o agravado foi preso preventivamente, em 09/04/2025,
por força de mandado expedido nos autos n.o 8026278-10.2025.8.05.0001, no contexto da
“Operação Falsas Promessas II”, pela suposta atuação como operador logístico-financeiro
de organização criminosa, voltada à lavagem de capitais oriundos da exploração de rifas
clandestinas (e-STJ fls. 52/54). A custódia foi mantida em decisões de
e de
19/05/2025
que destacaram gravidade concreta, reiteração delitiva sob monitoramento
09/06/2025,
eletrônico e insuficiência de cautelares diversas (e-STJ fls. 32/37).
Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão agravada
incorreu em
, ao afastar a legalidade e necessidade da custódia
error in judicando
preventiva que havia sido decretada com base em elementos concretos e atuais. Argumenta
que a gravidade concreta das condutas atribuídas, a posição de liderança do agravado na
organização criminosa e o risco de reiteração delitiva evidenciado pela conduta reiterada
mesmo durante o monitoramento eletrônico justificam a segregação cautelar, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau foi proferida com
fundamentação idônea, individualizada e compatível com o quadro fático, e que eventual
autorização estadual para sorteios lotéricos não regulariza a atuação do agravado fora do
território autorizado, sendo irrelevante a alegada autorização da LOTEP da Paraíba.
Destaca que as decisões anteriores reconheceram o
do paciente e a
periculum libertatis
insuficiência das medidas cautelares diversas, havendo risco concreto de reiteração delitiva,
ainda mais diante da complexidade da organização criminosa e do volume de recursos
movimentados.
Sustenta que não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade que justificasse a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício, sobretudo porque a medida extrema foi
embasada na gravidade das condutas, nos indícios de reiteração criminosa, na insuficiência
de medidas alternativas e no risco à ordem pública, preenchendo os requisitos legais
previstos.
Ao final, pede que o Órgão Colegiado dê provimento ao presente AGRAVO
REGIMENTAL, com o fim de reformar a decisão analisada, diante dos flagrantes
ados.
equívocos nesta manifest
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
No mérito, não assiste razão ao agravante. Eis a decisão agravada:
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso
habeas corpus
ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do
art. 105,
mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença
de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre
imprescindibilidade
a gravidade do crime.
No caso, assim foi inicialmente fundamentada a prisão (e-STJ fls. 74/75):
12. JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS
Segundo as investigações realizadas pela Autoridade Policial,
JOSEMÁRIO possui uma gama de empresas registradas em nome de
terceiros para dissimular/ocultar a origem dos valos movimentados pela
ORCRIM e auferidos ilicitamente, dentre as quais se destacam as
empresas "PRÊMIOS DO VALE" (CNPJ 36.985.896/0001-52), "JL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
VEÍCULOS"
(CNPJ
36.893.464/001-11) e "JOSEMÁRIO LINS EMPREENDIMENTOS
LTDA" (CNPJ 24.154.602/0001-61), registradas no município de
Juazeiro (Bahia) que movimentam quantias elevadas em total
incompatibilidade com a estrutura delas.
Ademais, os apontamentos financeiros indicam que entre agosto de 2019
e setembro de 2024, JOSEMÁRIO movimentou R$ 4.415.790,00 em suas
contas pessoais, valor completamente incompatível com qualquer fonte de
renda lícita conhecida.
Por fim, a reiteração criminosa resta comprovada, visto que mesmo após
ser submetido a monitoramento eletrônico em decorrência da operação
“falsas promessas”, o investigado continuou promovendo rifas ilegais e
promovendo sorteios fraudulentos.
Indica em seus sorteios ilegais que está autorizado pela LOTEP, sem que
esteja registrado no Ministério da Fazenda para a realização de rifas, e
atuando para além dos limites territoriais do Estado da Paraíba, o que
caracteriza conduta ilegal.
Diante disso, acolhendo as razões expostas pela Polícia Civil e Ministério
Público, entendo pela decretação da prisão preventiva de JOSEMARIO
APARECIDO SANTOS LINS, a fim de assegurar a ordem pública e por
conveniência da instrução.

Em
a prisão preventiva foi mantida pelas seguintes razões (e-STJ fls.
22/5/2025,
97/100):
Trata-se de avaliação da necessidade de manutenção da prisão
preventiva (IDs 486589171, 486589172 e 486589173) formulada por
Autoridades Policiais atuantes no DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO E
COMBATE A CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E A
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

LAVAGEM DE DINHEIRO ( DRACO), assim como, pela suspensão do
exercício de qualquer atividade econômica relacionada a rifas e sorteios,
em relação aos investigados (...), JOSEMARIO APARECIDO SANTOS
LINS, (...).
Os presentes autos se referem a investigação criminal conduzida pelo
Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime
Organizado e à Lavagem de Dinheiro – DRACO, e que tem como foco as
atividades desempenhadas por rede de organizações criminosas
especializadas na prática de lavagem de dinheiro oriundo de atividades
de jogos de azar, especialmente rifas ilegais e sorteios (alguns deles,
inclusive, com resultados forjados pelos organizadores).
As prisões preventivas dos investigados foram decretadas em 21/03/2025,
conforme decisão de Id 491951409 dos presentes autos.
Compulsando os autos, nota-se que já fora oferecida a denúncia sob os
autos de n° 8079138-85.2025.8.05.0001 sob o id 499919727.
De prefácio, em atenção ao que determina o
o-C, § 2o, do Código de
art. 3
Processo Penal, e considerando a necessidade de reavaliação das
medidas cautelares anteriormente impostas aos acusados, passa-se à
análise do caso.
A norma em testilha traduz claramente a intenção do legislador em
chamar a atenção para a importância da contemporaneidade como
requisito da medida cautelar, inserindo-se neste contexto tanto a
contemporaneidade entre o crime e a decretação da medida cautelar
como a contemporaneidade entre esta decretação e os motivos que a
ensejaram.
Válido anotar, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316
do Código de Processo Penal não implica automática revogação da
prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a
legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF - SL 1395 MC-REF
/ SP. Rel. Min. Luiz Fux), e no mesmo sentido o STJ vem considerando
que “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na
execução deste ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado
cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS , Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
15/6/2020)
Evidentemente, processos relativos aos crimes relacionados a
organizações criminosas e lavagem de dinheiro, feitos que atraem a
competência desta unidade jurisdicional, não comportam fria análise de
aspecto temporal dissociada da complexidade da matéria em apreciação.
Por outro lado, como é cediço, a decisão que decreta a prisão preventiva
é uma medida cautelar processual penal. É sabido ainda que doutrina e
jurisprudência consideram que, como todas as medidas cautelares, a
prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que permite
a conclusão de que tanto a decretação quanto a revogação de tal
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

modalidade de segregação processual se condiciona ao estado de coisas
existe ao momento da decisão. Em suma, alterando-se o quadro fático
ensejador da decretação, imperiosa a revogação ou alteração da cautelar.
Com efeito, o
do CPP, é claro no sentido de que as medidas
art. 282
cautelares serão decretadas sempre se considerando a sua necessidade
para a instrução processual ou aplicação da lei penal e ainda a
adequação da medida a esta proteção. Tal prescrição, aliada ao
mencionado entendimento dos Tribunais Superiores acerca da aplicação
da cláusula rebus sic stantibus leva à conclusão de que esta não deve ser
lembrada somente no momento de decretação da preventiva, de sua
revogação ou substituição, mas também para manutenção.
Tanto o é que entendeu o STJ que “Não existindo fato novo superveniente
que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida,
pois, nos termos do
do Código de Processo Penal, as medidas
art. 316
cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a
qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua
necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando
constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las
novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.” (STJ, RHC 98.483).
Sendo assim, em análise ao caderno processual, vê-se que não existe
nenhum fato novo capaz de infirmar as razões que levam ao
encarceramento provisório, permanecendo, portanto, presentes os
requisitos autorizadores das prisões preventivas.
Deste modo, em reavaliação periódica e de ofício, diante da inexistência
de elementos que me convençam do contrário, MANTENHO AS PRISÕES
PREVENTIVAS, em observância as prisões já revogadas em autos
apartados.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 31/49):
I – DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE MANTIVERAM
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
Malgrado o Impetrante alegue vício na fundamentação das decisões que
mantiveram a prisão preventiva do Paciente, observa-se que ambas estão
idoneamente fundamentadas, por meio de análise individualizada e
menção a elementos concretos dos autos.
destaca a
Com efeito, a decisão proferida em 19 de maio de 2025
gravidade concreta dos delitos imputados, uma vez que o Paciente é
apontado como operador do grupo criminoso liderado por “NANAN”,
participando de atividades ilícitas de rifas fraudulentas, inclusive
divulgadas em redes sociais sob a fachada da empresa “Prêmios do
Vale”, além de sobrelevar ter sido constatada a reiteração delitiva, uma
vez que o acusado continuou promovendo rifas ilegais mesmo estando
sob monitoramento eletrônico.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Nesse ponto, ressaltou que “mesmo que houvesse eventual regularização
(das suas empresas) perante a LOTEP, tal autorização não produziria
efeitos fora do território do Estado da Paraíba, o que torna a atividade
desenvolvida manifestamente ilegal”.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão de o Paciente ser genitor
de menor de dois anos de idade, fundamentou o Juízo impetrado, na
oportunidade,
que
sequer
foram
acostados
documentos
que
demonstrassem efetivamente a relação paterna, a exemplo da certidão de
nascimento da criança.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde, sustentou
que os documentos colacionados não demonstravam a necessidade de
tratamento fora do sistema prisional, devendo eventual avaliação ser feita
pela Central Médica Prisional.
Confira-se:
“Vistos. Trata-se de pedido de revogação da custódia cautelar
formulado por Josemario Aparecido Santos Lins, sob a petição de
id 497276829. Instado a se manifestar o Ministério Público
apresentou seu parecer pelo indeferimento do pleito id 499758403.
Inicialmente, cumpre destacar que nos autos da cautelar no
8026278-10.2025.8.05.0001, o requerente supostamente integra
organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro oriunda
do tráfico de drogas. No decorrer das investigações, foi
identificado que o requerente é apontado como um dos operadores
. No caso
da organização criminosa liderada por “NANAN”
concreto em comento, devemos balizar dois valores jurídicos de
igual quilate constitucional. De um lado a garantia individual da
presunção de inocência e, do outro, a segurança pública
estampada no caput do
da Constituição Federal. Este, por
art. 144,
conter a elementar normativa "dever de todos", consiste num
direito meta patrimonial, a justa expectativa de todos os membros
da coletividade, de poderem viver em paz, com seus afazeres
cotidianos, seguros de que não sofrerão lesões em seus direitos
relevantes, por intromissões de terceiros. Um direito constitucional
não pode receber primazia a ponto de excluir de todo o outro. No
conflito, ambos devem ceder reciprocamente, até o ponto em que
possam conviver em harmonia. De uma acurada leitura dos autos
principais, infere-se que a prisão preventiva do acusado foi
decretada como medida imprescindível à garantia da ordem
pública, nos termos da decisão proferida no ID no 495602235,
referente
aos
autos
no
8026278-10.2025.8.05.0001.
A
fundamentação da referida decisão encontra respaldo na gravidade
dos delitos imputados, na periculosidade do acusado, no impacto
social negativo decorrente de sua conduta na comunidade local, na
reiteração criminosa verificada, bem como na presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva. Acrescente-se que o
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

requerente foi igualmente identificado como um dos operadores
das rifas ilegais ora investigadas, atuando de forma ativa na
promoção dos sorteios fraudulentos. Conforme verificado, em
suas redes sociais, notadamente no perfil da empresa denominada
"PRÊMIOS DO VALE" na plataforma Instagram, o requerente
divulga os sorteios e promove premiações, em clara tentativa de
conferir aparência de legalidade à atividade ilícita. Ressalte-se,
ainda, que em publicações recentes, o requerente declarou ser
"100% legalizado pela LOTEP", com o intuito de atrair
apostadores e afastar eventuais suspeitas quanto à ilicitude de sua
conduta. Todavia, inexiste qualquer registro de autorização junto
ao referido órgão. Ademais, mesmo que houvesse eventual
regularização perante a LOTEP, tal autorização não produziria
efeitos fora do território do Estado da Paraíba, o que torna a
atividade desenvolvida manifestamente ilegal. Importa salientar
que a reiteração criminosa configura circunstância agravante no
presente caso, uma vez que, mesmo sendo alvo de medidas
cautelares e submetido a monitoramento eletrônico em razão da
Operação Falsas Promessas, o requerente continuou a promover
Tal
rifas ilegais e a movimentar recursos de origem ilícita.
conduta evidencia não apenas o desrespeito às determinações
judiciais, mas também o menoscabo à autoridade da lei penal. No
que tange à alegação relacionada à existência de filhas menores de
idade, observa-se que o feito não foi instruído com certidões de
nascimento ou qualquer outro documento idôneo apto a comprovar
a paternidade. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que
demonstre ser o acusado o único responsável pelos cuidados e pela
assistência das referidas crianças, inexistindo, portanto,
comprovação da exclusividade do encargo familiar alegado. Por
conseguinte Quanto ao alegado estado de saúde, não foi
possível visualizar, no laudo médico acostado (ID 497276833), a
expressa necessidade de cuidados contínuos específicos, fora do
Considerando que o Requerente alega
estabelecimento prisional.
necessitar de acompanhamento médico, entende-se imprescindível
a avaliação de seu estado de saúde pela Central Médica do Sistema
Prisional. Para tanto, deverá ser elaborado e juntado aos autos
relatório médico circunstanciado, com o objetivo de verificar a
efetiva necessidade de assistência médica fora do ambiente
prisional (extramuros). Por fim, Conforme anteriormente
consignado, a prisão cautelar em questão foi decretada com a
finalidade de garantir a ordem pública, visando impedir a
reiteração delitiva, especialmente diante da expressiva e articulada
atuação do grupo criminoso supostamente integrado pelo
custodiado. Posto isto, à míngua de qualquer alteração do
panorama, passível de lograr subsunção à norma abstrata posta no
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

do CPP, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a
art. 316,
prisão preventiva do acusado JOSEMARIO APARECIDO SANTOS
LINS. Após, arquivem-se com as anotações de praxe. IC.
SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA/BA, 19 de maio de
2025. Waldir Viana Ribeiro Junior Juiz de Direito (ID 85938411 -
Pág. 4 a 6). (Grifos nossos).
no mesmo sentido, repisou
A decisão proferida em 09 de junho de 2025,
a ausência de alteração do panorama fático que ensejou o decreto
preventivo do Paciente, destacando o descumprimento das condições
estabelecidas pelo Juízo de origem, quando as medidas cautelares
razão pela qual tais
diversas da prisão haviam sido aplicadas,
alternativas se revelariam inócuas, para a garantia da ordem pública.
Veja-se:
“Vistos. Trata-se de pedido de revogação da custódia cautelar
formulado por Josemario Aparecido Santos Lins, sob a petição de
id 498500734. Instado a se manifestar o Ministério Público
apresentou seu parecer pelo indeferimento do pleito id 503493259.
Inicialmente, cumpre destacar que nos autos da cautelar no
8026278- 10.2025.8.05.0001, o requerente supostamente integra
organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro oriunda
do tráfico de drogas. No decorrer das investigações, foi
identificado que o requerente é apontado como um dos
No
operadores da organização criminosa liderada por “NANAN”.
caso concreto em comento, devemos balizar dois valores jurídicos
de igual quilate constitucional. De um lado a garantia individual
da presunção de inocência e, do outro, a segurança pública
estampada no caput do
da Constituição Federal. Este, por
art. 144,
conter a elementar normativa "dever de todos", consiste num
direito meta patrimonial, a justa expectativa de todos os membros
da coletividade, de poderem viver em paz, com seus afazeres
cotidianos, seguros de que não sofrerão lesões em seus direitos
relevantes, por intromissões de terceiros. Um direito constitucional
não pode receber primazia a ponto de excluir de todo o outro. No
conflito, ambos devem ceder reciprocamente, até o ponto em que
possam conviver em harmonia. De uma acurada leitura dos autos
principais, infere-se que a prisão preventiva do acusado foi
decretada como medida imprescindível à garantia da ordem
pública, nos termos da decisão proferida no ID no 495602235,
referente aos autos no 8026278- 10.2025.8.05.0001. A
fundamentação da referida decisão encontra respaldo na gravidade
dos delitos imputados, na periculosidade do acusado, no impacto
social negativo decorrente de sua conduta na comunidade local, na
reiteração criminosa verificada, bem como na presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva. Acrescente-se que o
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

requerente foi igualmente identificado como um dos operadores das
rifas ilegais ora investigadas, atuando de forma ativa na promoção
dos sorteios fraudulentos. Conforme verificado, em suas redes
sociais, notadamente no perfil da empresa denominada
"PRÊMIOS DO VALE" na plataforma Instagram, o requerente
divulga os sorteios e promove premiações, em clara tentativa de
conferir aparência de legalidade à atividade ilícita. Ressalte-se,
ainda, que em publicações recentes, o requerente declarou ser
"100% legalizado pela LOTEP", com o intuito de atrair
apostadores e afastar eventuais suspeitas quanto à ilicitude de sua
conduta. Todavia, inexiste qualquer registro d autorização junto
ao referido órgão. Ademais, mesmo que houvesse eventual
regularização perante a LOTEP, tal autorização não produziria
efeitos fora do território do Estado da Paraíba, o que torna a
atividade desenvolvida manifestamente ilegal. Importa salientar
que a reiteração criminosa configura circunstância agravante no
presente caso, uma vez que, mesmo sendo alvo de medidas
cautelares e submetido a monitoramento eletrônico em razão da
Operação Falsas Promessas, o requerente continuou a promover
rifas ilegais e a movimentar recursos de origem ilícita. Tal
conduta evidência não apenas o desrespeito às determinações
No
judiciais, mas também o menoscabo à autoridade da lei penal.
que tange à alegada irregularidade verificada no bojo do Inquérito
Policial n 8066653-53.2025.8.05.0001, cumpre salientar que foram
identificadas ilegalidades que ensejam o presente pedido. Ao
compulsar os autos, especialmente o documento registrado sob o
ID 486593500, observa-se a ocorrência de continuidade delitiva
atribuída ao investigado Josémario, a qual se deu justamente no
período em que sua prisão preventiva havia sido revogada, tendo
sido impostas em seu lugar medidas cautelares diversas da prisão.
Tal circunstância evidencia o descumprimento das condições
estabelecidas pelo juízo e reforça a conclusão de que o investigado
não faz jus à manutenção do benefício da liberdade provisória,
devendo ser restabelecida a prisão preventiva para resguardar a
ordem pública e a regularidade da instrução criminal. Por
conseguinte, revela-se de extrema relevância consignar nos
presentes autos que os demais fundamentos apresentados pela
defesa do requerente não merecem acolhimento. Cumpre salientar
que o peticionante já requereu, recentemente, a revogação de sua
prisão preventiva nos autos de no 8067480- 64.2025.8.05.0001,
tendo tal pedido sido indeferido por este juízo em decisão proferida
em
constante do ID 501260915. Assim, restam
26/05/2025,
ausentes quaisquer elementos novos ou relevantes que justifiquem a
reavaliação da medida cautelar imposta, devendo ser mantida a
custódia preventiva. Por fim, conforme anteriormente consignado,
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

a prisão cautelar em questão foi decretada com a finalidade de
garantir a ordem pública, visando impedir a reiteração delitiva,
especialmente diante da expressiva e articulada atuação do grupo
criminoso supostamente integrado pelo custodiado. Posto isto,
à míngua de qualquer alteração do panorama, passível de lograr
subsunção à norma abstrata posta no
do CPP, INDEFIRO
art. 316,
o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva do acusado
JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS. Após, arquivem-se com
as
anotações
de
praxe.
IC.
SALVADOR
-
REGIÃO
METROPOLITANA/BA, 9 de junho de 2025. Waldir Viana Ribeiro
Junior Juiz de Direito” (ID 85938414 - Pág. 1 a 4). (Grifos nossos).
Não há, pois, que se falar em inidoneidade da fundamentação das
decisões que mantiveram a segregação cautelar do Paciente.
No que concerne à alegada negativa de jurisdição, pela ausência de
enfrentamento de determinados pontos suscitados pelo Impetrante, nas
decisões combatidas, cumpre registrar que, como cediço, o Magistrado
não está obrigado a rechaçar, uma a uma, cada tese defensiva, sendo
suficiente que fundamente a sua decisão, deixando claras as razões de
decidir, com base no princípio do livre convencimento motivado.
De mais a mais, verifica-se que algumas das teses suscitadas sequer
permitiram a sua análise pelo Juízo impetrado, por ausência da
documentação comprobatória pertinente, a exemplo da alegação de ser o
Paciente o único responsável pelos cuidados da sua filha menor de idade,
o que igualmente ocorreu na impetração do habeas corpus anterior,
sendo cediço que tais pedidos devem vir acompanhados de prova pré-
constituída, sob pena de não conhecimento, exatamente como ocorreu na
hipótese.

II – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO PARA A
MEDIDA EXTREMA: ausência de denúncia por exploração de jogos
de azar e registro na LOTEP
Sustenta o Impetrante, outrossim, que o decreto preventivo teria se
baseado em suposta contravenção de exploração de jogos de azar, que
não foi objeto de denúncia, bem como que a empresa “Prêmios do Vale”
teria autorização da LOTEP/PB, em conformidade com a jurisprudência
do STF sobre a competência dos Estados para autorizar tais atividades, o
que reforçaria a contradição do decreto preventivo, demonstrando a
ausência de substrato fático para a segregação cautelar do Paciente.
Nesse ponto, insta salientar que, embora o Ministério Público não tenha
imputado ao Paciente a prática da contravenção penal de exploração de
jogos de azar (art. 50 do Decreto-
na denúncia relacionada à
Lei 3688/41)
segunda fase da Operação “Falsas Promessas”, isto não invalida o
fundamento utilizado no decreto constritivo, que inegavelmente revela um
risco concreto de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Com efeito, embora a Autoridade Policial, em sua representação pela
prisão preventiva, tenha destacado que, mesmo submetido à medida de
monitoramento eletrônico, o Paciente seguiu promovendo rifas ilegais e
que, portanto, houve o descumprimento de uma das condições
estabelecidas na decisão que revogou a sua prisão temporária, a opinio
delicti em relação a cada ato ilícito supostamente perpetrado compete ao
Parquet, que possui plena autonomia para oferecer a denúncia do modo
que entender mais adequado. Lado outro, como é de pacífico
entendimento, o decreto preventivo não necessita de uma ação penal que
o embase, bastando investigações em curso sobre eventuais ilícitos, aptas
a demonstrar a necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante o
risco concreto de contumácia criminosa.
In casu, verifica-se que a denúncia, em relação ao Paciente, imputou-lhe
a prática de infrações penais muito mais graves que a aludida
contravenção e absolutamente conexas com a exploração de jogos de
azar (ORCRIM e lavagem de ativos provenientes de rifas clandestinas),
não havendo que se falar em contradição de nenhuma espécie no decreto
preventivo.
Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça:

“Basta uma leitura atenta da denúncia, para se identificar, de
plano, que a conduta que lhe fora atribuída ultrapassa a prática de
uma contravenção penal, como ainda se pode inferir da decisão
que decretou sua prisão preventiva, consoante trechos a seguir
transcritos:
́(...) 2.19. JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS No
período entre o ano de 2018 e março de 2025, JOSEMÁRIO
APARECIDO SANTOS LINS, agindo consciente e voluntariamente,
constituiu e integrou organização criminosa voltada à exploração
de jogos de azar na modalidade de rifas clandestinas, bem como à
dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos derivados de tais
empreitadas criminosas. No seio dessa organização, no mesmo
período, agindo de forma consciente e voluntária, realizou
pessoalmente atos de dissimulação e ocultação patrimonial dos
ativos
provenientes
das
referidas
atividades
criminosas.
JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS é braço operacional e
financeiro da organização criminosa em tela com suas operações
na cidade de Juazeiro/BA. As apurações apontaram que
JOSEMÁRIO utiliza uma rede de empresas registradas
formalmente em nome de terceiros para ocultar sua verdadeira
função no esquema criminoso, possibilitando a lavagem de
dinheiro e a ocultação de recursos ilícitos derivados de rifas
clandestinas e fraudulentas. Entre as empresas relacionadas estão:
PRÊMIOS DO VALE (CNPJ 36.985.896/0001-52): Formalmente
registrada em nome de DANIEL ALVES DA SILVA, mas com
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

JOSEMARIO
como
verdadeiro
proprietário.
JL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E VEÍCULOS (CNPJ
36.893.464/001-11): Também registrada em nome de DANIEL, mas
com indícios de que pertence a JOSEMARIO. As iniciais "JL"
coincidem com o nome de JOSEMARIO. JOSEMARIO LINS
EMPREENDIMENTOS
LTDA
(CNPJ
24.154.602/0001-61):
Empresa registrada em nome de JOSEMARIO, localizada no
mesmo bairro que as outras empresas, no Bairro Alto da
Maravilha, Juazeiro/BA. A coincidência de endereços e as iniciais
"JL" no nome da JL EMPREENDIMENTOS confirmam que as
empresas são instrumentos para ocultar o envolvimento direto
de JOSEMÁRIO nas atividades criminosas. Ademais, as postagens
na página do Instagram da empresa PRÊMIOS DO VALE mostram
JOSEMÁRIO como o principal rosto da marca, realizando a
propaganda das rifas e promovendo os sorteios, reforçando sua
vinculação com a empresa e com a organização criminosa. (...) A
conexão entre JOSEMÁRIO e DANIEL ALVES DA SILVA está
confirmada pelos dados cadastrais fornecidos pelas instituições
financeiras. DANIEL apresentou como seu o número de telefone
(74) 98805-1051, que também foi utilizado por JOSEMÁRIO LINS
EMPREENDIMENTOS LTDA em cadastros no Banco do Brasil e
Picpay. (...) Essa sobreposição evidencia a relação entre os dois e
reforça que o papel de DANIEL é atuar como “laranja” do
esquema. O Relatório Técnico Bancário no 001/2024 (p. 273)
identificou transações relevantes, no período entre 2016-2022,
entre as contas de JOSEMÁRIO (pessoa física e jurídica) e de
DANIEL ALVES DA SILVA, que reforçam o vínculo financeiro
entre os dois: A empresa JOSEMÁRIO CDS EIRELI (CNPJ
24.154.602/0001-61)
aparece
como
beneficiária
de
R$
1.129.626,00 e depositante de R$ 179.010,00 em favor de DANIEL
ALVES DA SILVA. A pessoa física de JOSEMÁRIO APARECIDO
SANTOS LINS (CPF 057.274.235-54), responsável pela empresa
acima, realizou operações com DANIEL, sendo favorecida em R$
412.630,00 e depositante de R$ 34.514,02. Essas transações
demonstram um relacionamento financeiro que movimentou o
montante de R$ 1.755.780,02 entre JOSEMARIO e DANIEL,
evidenciando o fluxo de recursos entre as contas de ambos para
ocultação e dissimulação do capital proveniente de ilícitos penais.
Além disso, de acordo com o Relatório de Inteligência Financeira
(RIF) no 115651, JOSEMÁRIO movimentou, entre agosto/2019 e
setembro/2024, R$ 4.415.790,00 em suas contas pessoais. O
relatório destaca, ainda, as seguintes movimentações relevantes:
Em
JOSEMÁRIO realizou um saque de R$ 70.000,00
20/04/2022,
na conta bancária da empresa RIFAS DA SORTE DO VALE
PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (CNPJ 36.893.464/0001-11),
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

formalmente registrada em nome de DANIEL, mas com
JOSEMÁRIO identificado como procurador. A empresa RIFAS DA
SORTE aparece como titular de comunicações no indexador 21,
com transferências de R$ 182.000,00 para a empresa JOSEMARIO
LINS EMPREENDIMENTOS LTDA. No indexador 45, DANIEL é
titular e JOSEMARIO figura como principal beneficiário,
recebendo um total de R$ 783.900,00 entre contas pessoais e
jurídicas. No indexador 49, o COAF comunicou que as
movimentações de JOSEMARIO apresentaram os seguintes sinais
de alerta: Valores superiores à capacidade financeira declarada;
Movimentações realizadas em benefício de terceiros, sem
justificativa aparente; Recebimentos e débitos imediatos de valores,
indicando falta de clareza quanto à origem e destino dos recursos;
Transações em espécie de origem não identificada; Recebimentos
de diversas praças, incluindo regiões de al to risco. No dia
foi deflagrada a Operação Falsas Promessas 2,
09/04/2025,
ocasião em que foi realizada a sua prisão e busca domiciliar na
residência de JOSEMÁRIO. Em seu interrogatório, JOSEMÁRIO
disse que toda sua renda é declarada em seu imposto de renda,
embora os documentos colacionados aos autos demonstrar o
oposto. JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS atua como um
dos principais operadores logístico-financeiros da organização
criminosa liderada por NANAN, sendo responsável por
movimentar, ocultar e dissimular capitais ilícitos por meio de um
complexo esquema de interposição de pessoas e empresas. Seu
padrão de atuação — caracterizado pela utilização de laranjas,
empresas de fachada e uso sistemático das redes sociais para
promoção de rifas ilegais — confirma sua posição de liderança
regional na ORCRIM, operando com autonomia e sofisticação na
zona norte do Estado. Diante de todo o conjunto probatório
reunido, tem-se que JOSEMÁRIO APARECIDO SANTOS LINS está
incurso nas penas do
o da
e do
o,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 1
caput e § 4o, da
” (trecho extraído da denúncia
Lei no 9.613/1998.
de id 499919727 – Pág. 100-104, dos autos 8079138-
85.2025.8.05.0001) (ID 89628735).
De outra banda, em relação à suposta licitude das atividades das
empresas do Paciente, notadamente a “Prêmios do Vale”, uma vez que
esta possuiria autorização expressa da Loteria do Estado da Paraíba –
LOTEP, para promover os sorteios, é digno de registro que, como bem
apontado pelo Juízo de origem, tal autorização, ainda que existente, não
chancela a promoção de rifas em outros estados da Federação, sendo
que, segundo se extrai da denúncia acima transcrita, a atuação do
Paciente se dava notadamente na zona norte do Estado da Bahia.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Nesse ponto, cumpre observar que, como explicitado pela Autoridade
Policial na representação pela prisão preventiva do Paciente e demais
investigados, a autorização/registro da empresa na Loteria do Estado da
Paraíba – LOTEP torna regular o serviço de exploração de atividades
lotéricas apenas no território paraibano, destacando que eventual
autorização concedida pela LOTEP é insuficiente para a regularização
da atividade em âmbito nacional, bem como que a exploração de loterias
e apostas deve ser previamente autorizada pelo Ministério da Fazenda,
por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, conforme disposto na
(ID 486589171 - Pág. 17 a 18, autos no 8026278-
Lei no 14.790/2023
10.2025.8.05.0001, PJe 1o grau).
Frise-se, no particular, que é descabida, aqui, a decisão monocrática de
lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, suscitada pelo
Impetrante (com cópia no ID 85938405), a qual não retira a obrigação
de regularização da atividade lotérica no âmbito nacional, limitando-se a
analisar, em sede precária, eventual inconstitucionalidade da restrição
constante do §2o do
-A da
que impede que um
art. 35
Lei no 13.756/2018,
mesmo grupo econômico ou pessoa jurídica celebre contrato de
concessão de serviços lotéricos em mais de um Estado-membro, e da
expressão “publicidade”, constante do §4o do mesmo artigo 35-A, até o
definitivo julgamento da ADI.
Sendo assim, e restando evidentes os fortes indícios de que o Paciente,
mesmo estando submetido a medidas cautelares diversas da prisão,
permaneceu promovendo atividades ilícitas – embora com aparência de
legalidade –, não se limitando, contudo, à suposta prática reiterada da
contravenção penal de exploração de jogos de azar, mas também
procedendo, em tese, à lavagem do dinheiro obtido, com estratégias de
ocultação patrimonial, por meio da utilização de empresas de fachada e
“laranjas” que figuram como sócios, observa-se que o decreto preventivo
se encontra legitimamente embasado em substrato fático que demonstra,
indene de dúvidas, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do
Paciente.

III – DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
Alega o Impetrante, ainda, que o Paciente possui problemas de saúde
(lipoma no dorso, com dores lombares e a necessidade de tratamento
contínuo, fora do ambiente carcerário), bem como a responsabilidade
direta por filha menor de dois anos, recentemente diagnosticada com
depressão infantil, agravada pela ausência paterna, razão pela qual
pugna pela concessão de prisão domiciliar. No que tange à questão de
saúde invocada, não se observa nenhum constrangimento ilegal na
decisão que indeferiu o pleito, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Quanto ao alegado estado de saúde, não foi possível
visualizar, no laudo médico acostado (ID 497276833), a expressa
necessidade de cuidados contínuos específicos, fora do
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

estabelecimento prisional. Considerando que o Requerente alega
necessitar de acompanhamento médico, entende-se imprescindível
a avaliação de seu estado de saúde pela Central Médica do Sistema
Prisional. Para tanto, deverá ser elaborado e juntado aos autos
relatório médico circunstanciado, com o objetivo de verificar a
efetiva necessidade de assistência médica fora do ambiente
prisional (extramuros) [...] (ID 85938411 - Pág. 4 a 6). (Grifos
nossos).
(...)
Da análise da documentação acostada pelo Impetrante, de fato, não se
observa nem que o Paciente se encontre, atualmente, extremamente
debilitado por motivo de doença grave, nos termos do
II, do
art. 318,
CPP, nem que restou comprovada a impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
Com efeito, as fotos e relatórios médicos colacionados demonstram a
existência de lipoma em dorso, dores lombares relacionadas à
movimentação e a necessidade do exame de exerese de tumoração de
partes moles, não havendo, contudo, nenhuma comprovação de que o
tratamento não pudesse se dar intramuros.
Inclusive, neste ponto, o Juízo impetrado indicou expressamente que
“deverá ser elaborado e juntado aos autos relatório médico
circunstanciado, com o objetivo de verificar a efetiva necessidade de
assistência médica fora do ambiente prisional (extramuros)”; relatório
médico este não juntado na origem, e tampouco na presente impetração,
que se limitou a colacionar os mesmos documentos reputados
insuficientes para a concessão de prisão domiciliar.
Noutro giro, no que concerne à responsabilidade direta do Paciente por
filha menor de dois anos, recentemente diagnosticada com depressão
infantil, verifica-se que, embora esteja suficientemente comprovada, nos
autos, uma relação paterna presente, bem como sintomas de ansiedade de
separação por parte da menor, tendo em vista a ausência do pai, tal
situação não se insere na hipótese de concessão de prisão domiciliar
prevista no
VI, do CPP.
art. 318,
Com efeito, deve ser concedida a prisão domiciliar ao custodiado, caso
ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos
de idade incompletos – o que, contudo, não restou comprovado pelo
Impetrante, o qual, ao revés, destacou a convivência da genitora, esposa
do Paciente, com a menor.
No particular, ressalte-se que a tese utilizada de que a mãe da menor
trabalha em ambiente externo, estando ausente a maior parte do tempo,
não justifica o deferimento do pleito, uma vez que não há dúvida de que
ela também é responsável pelos cuidados da filha menor, fazendo-se
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

necessário, aqui, ponderar a necessidade de preservação da ordem
pública com o melhor interesse da criança, para que se observe o
enquadramento da hipótese à prisão domiciliar legalmente prevista.
(...)

IV
–
DA
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA
Por fim, no que tange à suposta ausência de reavaliação nonagesimal da
prisão preventiva, por parte do Juízo impetrado, é de se consignar, antes
de tudo, que, nos termos de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "não há flagrante ilegalidade [na ausência de reavaliação da
prisão processual no prazo de noventa dias] pois, segundo julgados do
STJ, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é
peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático
reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do
custodiado em liberdade" (STJ, AgRg no HC n. 865.651/RO, Sexta
Turma, Relator: Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado
do TJDFT, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
Dito isto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na situação em
apreço, notadamente porque, ao tempo da impetração, sequer havia
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias desde a última reavaliação da
custódia cautelar do Paciente, ocorrida em 11 de junho de 2025.
De mais a mais, ressalte-se que, segundo se extrai dos informes judiciais,
“Em se tratando de persecução de crime tipificado na Lei n.o 12.850
/2013, que `define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o
procedimento criminal ́, incide a norma específica estampada em seu
parágrafo único, que estatui o marco de 120 (cento e vinte) dias
art. 22,
para reavaliação e eventual prorrogação da custódia preventiva, que já
será objeto de reanálise” (ID 89152387)

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
No caso, embora as decisões apontem elementos que justificam a prisão
preventiva, entendo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da
, ou seja, não ficou esclarecido que a prisão seja a única
medida extrema
cautelar possível de ser aplicada para resguardar a ordem pública e assegurar
o resultado útil do processo, pelas seguintes razões:

1. Ausência de fatos novos e contemporâneos
A custódia foi decretada em
e efetivada em
tendo sido
21/03/2025
09/04/2025,
mantida por decisões posteriores que não apontam qualquer fato novo
superveniente que demonstre risco atual à ordem pública. Na decisão de
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

a manutenção da segregação limitou-se a reafirmar, de forma
22/05/2025,
genérica, a inexistência de alteração no panorama fático, sem apresentar
elementos concretos que justificassem a subsistência da medida extrema.
A análise dos autos revela que a denúncia concentra-se em fatos financeiros e
empresariais ocorridos até setembro de 2024. Embora tais elementos tenham
sido amplamente detalhados na investigação, não há indicação, nas decisões
impugnadas,
de
fatos
supervenientes
específicos
e
concretamente
individualizados que permitam aferir risco atual à ordem pública à época da
decretação da preventiva. A narrativa ministerial se constrói sobre fatos
passados e estruturas já desveladas pelas autoridades, não havendo qualquer
, como
dado recente à data da prisão que demonstre a persistência do risco
exige o
do Código de Processo Penal.
art. 312
Além disso, a própria peça acusatória do Ministério Público reconhece que
toda a renda do paciente consta da sua declaração anual na DIRPF (Imposto
de Renda), o que impõe ao julgador o dever de examinar a atualidade do risco
apontado (e-STJ fls. 199/203). Diante desse panorama, forçoso reconhecer a
, em razão da ausência
ausência de contemporaneidade da medida constritiva
de elementos atuais para legitimar a restrição à liberdade, sobretudo quando a
investigação foi concluída e a ação penal já está em curso.
Como é cediço, “a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais
gravosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se
pretende com ela evitar”. (HC n. 714.868/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe 21/6/2022).
14/6/2022,

2. Ausência de excepcionalidades reveladoras de alta periculosidade
Apesar da gravidade formal das imputações, o decreto prisional e as decisões
que o sucederam não demonstram, de forma concreta e individualizada, como
essas condutas, já encerradas no tempo e objeto de instrução penal em curso,
colocar em risco a ordem pública ou comprometer o regular
poderiam
andamento do processo.
Segundo registrado, o paciente teria constituído empresa em nome de terceiros
para dissimular movimentações financeiras. Ainda nesse contexto, os relatórios
do COAF teriam identificado movimentações em suas contas pessoais entre os
anos de 2019 e 2024 superior a 4,4 milhões de reais, indícios de movimentações
em espécie, recebimentos de múltiplas praças e utilização de recursos
incompatíveis com sua renda declarada.
Ao formalizar a acusação, o Ministério Público imputou ao paciente os crimes
do
o da
(Organização Criminosa) e o do
o, caput,
art. 2
Lei n. 12.850/2013
art. 1
§4o, da
(lavagem de dinheiro). Assim,
Lei n. 9.613/1998
embora reprováveis,
tais condutas não envolveram qualquer forma de violência ou grave ameaça,
.
o que aponta para a possibilidade de resposta cautelar menos gravosa

3. Papel no esquema criminoso
As decisões anteriores afirmam que o paciente exercia papel central na
engrenagem operacional da organização criminosa - atuava como o principal
responsável pela estruturação financeira do esquema de rifas ilegais, em
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Segundo a acusação, sua atuação se dava
especial na região de Juazeiro/BA.
de forma direta, incluindo a promoção e divulgação das rifas nas redes sociais,
sendo ele descrito como o “rosto da marca”.
Embora o exercício de função de liderança ou protagonismo em eventual
esquema criminoso possa justificar maior cautela por parte do Estado, tal
condição, por si só, não impõe, de maneira automática, a adoção da medida

mais gravosa do ordenamento.
Cumpre ressaltar, ademais, o grupo objeto da operação sofreu significativa
intervenção estatal no curso da “Operação Falsas Promessas II”, circunstância
que enfraquece, senão extingue, a possibilidade de o paciente seguir exercendo
o papel que lhe foi atribuído.

4. Risco de reiteração delitiva
Outro fato apontado como fundamento para o restabelecimento da prisão
preventiva do paciente foi a suposta reiteração delitiva enquanto ele se
encontrava em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, após a
. Segundo a autoridade judicial, mesmo nessa
revogação de medida anterior
condição, o paciente teria continuado promovendo rifas ilegais, o que
caracterizaria descumprimento das condições impostas e justificaria o retorno
à custódia cautelar. No entanto, a defesa sustenta que parte das atividades
mencionadas estava vinculada a empresa registrada junto à LOTEP do Estado
da Paraíba, e que as postagens em redes sociais referiam-se a sorteios
autorizados, não havendo qualquer inovação ou irregularidade superveniente.
A suposta extrapolação dos limites territoriais da autorização estadual — outro
argumento utilizado na decisão — também não prospera, uma vez que o STF,
ao julgar a ADI 7.640/DF, declarou inconstitucionais as restrições à
divulgação de loterias estaduais para fora de seus territórios.
Assim, os elementos apontados como indícios de reiteração delitiva mostram-se
controvertidos e não foram acompanhados, nas decisões impugnadas, da
demonstração concreta de que tais condutas, em tese, não pudessem ser
controladas por cautelares menos gravosas.
Ainda que se reconheça que o suposto descumprimento de medida cautelar
pode ensejar a decretação da prisão preventiva, nos termos do
§ 1o, do
art. 312,
Código de Processo Penal, tal consequência não é automática ou vinculada. O
próprio dispositivo legal condiciona essa substituição à “inadequação ou
insuficiência das outras medidas”. Isso significa que o juízo deve antes avaliar
se o suposto risco de reiteração pode ser efetivamente neutralizado por outras
—
medidas menos gravosas, especialmente quando — como no caso dos autos
a suposta infração à cautelar é controversa e juridicamente questionada, e a
conduta tida por irregular ocorreu sob interpretação razoável de legalidade
por parte do agente.

5. Condições pessoais do paciente como redutores de risco
As decisões anteriores que mantiveram a prisão preventiva do paciente não
realizaram avaliação específica e fundamentada sobre suas condições pessoais,
omitindo análise quanto à primariedade e vínculos familiares. Essa lacuna
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

torna-se ainda mais relevante diante dos elementos apresentados pela defesa na
petição protocolada nos autos, os quais demonstram que o paciente é réu
primário, possui residência fixa, vínculos familiares sólidos, fatores que
contribuem para indicar baixo risco de evasão ou reiteração delitiva.
Além disso, o paciente enfrenta problemas de saúde. Segundo os autos, foram
apresentados documentos médicos que atestam a existência de lipoma em
região dorsal e dores lombares, com necessidade de acompanhamento clínico
especializado, circunstâncias que, embora não tenham demonstrado - até o
momento - impossibilidade absoluta de tratamento no sistema prisional,
evidenciam a fragilidade do seu quadro de saúde.
As condições pessoais apresentadas - primariedade, vínculos familiares e
documentação médica -, embora não sejam determinantes para afastar a
cautelaridade, devem ser consideradas na análise da proporcionalidade,
especialmente quando não demonstrada, de forma individualizada, a
imprescindibilidade da prisão preventiva frente à existência de outras medidas
potencialmente adequadas. Ao revés, são indicativos de que a situação prisional
do paciente pode ser atenuada, mantendo o efetivo monitoramento estatal, de
forma a preservar tanto os interesses da persecução penal quanto os direitos
fundamentais à dignidade e à liberdade. (RHC n. 140.907/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/2/2021,
)
1/3/2021.

6. Avaliação de medidas cautelares
No caso, o juízo de origem concluiu pela insuficiência das cautelares diversas
aplicadas anteriormente, contudo, não explicita de que modo, no momento da
nova decretação, cada alternativa prevista no
do CPP se mostraria
art. 319
inadequada ou insuficiente — exigência imposta pelo
§6o, do CPP.
art. 282,
Assim, não se trata de negar que cautelares foram anteriormente impostas, mas
de reconhecer que a motivação judicial não individualizou, de forma
contemporânea, a razão pela qual a prisão seria, agora, a única medida capaz
de resguardar os fins do processo.
Nesse ponto, cumpre recordar, mais uma vez, que "a prisão preventiva somente
se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos
." (HC 126815, Relator
gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN,
Primeira Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169
04/08/2015,
DIVULG 27-08-2015 PUBLIC 28-08-2015).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIAS DE EXCEPCIONALIDADES.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito
liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso em exame, a paciente é acusada de integrar uma associação
criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda de outra
organização que teria sido supostamente liderada por seu ex-
companheiro, já falecido. A decisão pontua que "os crimes antecedentes
aos delitos, de 'lavagem' de dinheiro que é objeto da ação penal, são de
exacerbada gravidade e gigantesca danosidade social, incluindo uma
complexa e poderosa organização criminosa estruturada sob a forma de
milícia e/ou grupo paramilitar (...)."
4. De fato, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea
e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.
95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n.
143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em
concedeu comando geral para fins de cumprimento do
20/2/2018,
V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No
art. 318,
ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da
prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do
art. 2
ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e
, salvo as seguintes
Lei 13.146/2015)
situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício.
6. O
-A do Código de Processo Penal, introduzido pela
art. 318
estabelece um poder-dever para o juiz substituir a
Lei n. 13.769/2018,
prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12
anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que
apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318,
parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte
deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da
norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e
indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e
prioritária.
- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova
Excepcionalidade existente e mantida em prol dos
Lei 13.769/2018.
vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO.
7. Na espécie, não se verifica excepcionalidades a justificar o
indeferimento do benefício, seja porque não ficou devidamente
demonstrado que a paciente exerceria papel de liderança no suposto
esquema criminoso, seja porque não teria ficado caracterizado seu
intento de frustrar a futura aplicação da lei penal, pelo fato de não ter
sido localizada nas diligências realizadas. De mais a mais, segundo
informações acostadas aos autos, a paciente já se encontra recolhida em
sua residência, com tornozeleira eletrônica, e entregou o seu passaporte
à Justiça, ficando esvaziado esse argumento do Ministério Público, visto
que agora já se encontra sob a vigilância do Estado.
8. Ademais, restou comprovado que a paciente é mãe de uma menina de 9
anos de idade e os crimes a ela imputados, em tese, não envolveram
violência ou grave ameaça e nem foram praticados contra descendente.
Ainda, a defesa apresentou documentação atestando que a filha da
paciente se encontra sob os cuidados de uma pessoa que trabalha para a
família, comprovou que a criança apresentou recentemente problemas de
saúde e precisou de atendimento médico. Constrangimento ilegal
verificado. Ordem concedida de ofício. Precedentes do STJ.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 660.671/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/5/2021,
14/5/2021.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARTA DE CORSO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS
CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do
§
art. 282,
6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição
provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras
medidas cautelares menos invasivas à liberdade.
3. A afirmação de que o recorrente está foragido foi baseada apenas no
fato de não haver sido encontrado para cumprimento do mandado de
citação, sem a descrição de outros elementos que permitam concluir que
ele, de fato, busca se furtar à aplicação da lei penal. Conforme
posicionamento consolidado da jurisprudência desta Corte Superior, os
elementos descritos são insuficientes para que se conclua que o réu está
foragido e, por conseguinte, não traduzem elemento idôneo para a
imposição da cautela extrema.
4. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias evidencia a
ausência de protagonismo do postulante na suposta organização
criminosa, visto que se limitava a intermediar as relações entre os lojistas
e os policiais que exigiam o pagamento de vantagens indevidas. Ademais,
o Tribunal de origemfoi claro ao registrar suas condições pessoais
favoráveis.
5. Desse modo, conquanto haja sido apresentada motivação idônea para
justificar a prisão preventiva - notadamente a gravidade concreta dos
delitos em apuração -, não se revela suficiente tal circunstância, em juízo
de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da providência
cautelar mais gravosa.
6. Recurso provido para substituir a prisão preventiva por cautelares
diversas, nos termos do voto.
(RHC n. 156.248/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO
PASSIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. DESVIO DE RECURSO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
NECESSIDADE EVIDENCIADA NO MOMENTO DA PRISÃO. FATOS
PASSADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESARTICULADA. RISCOS
DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES, MAS DIMINUÍDOS.
FINALIDADE DAS CAUTELAS PESSOAIS. FUNÇÃO NÃO PUNITIVA.
ADEQUAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES
MENOS
GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o
Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a
liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser
suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e
jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

II, do Código de Processo Penal. 2. A decisão que impôs prisão
preventiva ao paciente não possui vício de fundamentação, uma vez que,
além da indicação de indícios razoáveis de cometimento de inúmeros
crimes, justificou a necessidade de proteção da ordem pública ao
salientar, em relação ao paciente, a existência de "indícios fortes de
montagem e estruturação da organização criminosa e sua total liderança
no grupo do conglomerado bancário Banco de Brasília".
3. O decreto de prisão preventiva, apoiado em representação do
Ministério Público Federal, indica a prática de atos de corrupção (ativa
e passiva), lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, em contexto de
organização criminosa, da qual participariam ex-dirigentes do Banco
Regional de Brasília, que promoviam o aporte de volumosos recursos de
RPPS, fundos de pensão e fundos privados administrados pela BRB
DTVM - braço do banco responsável pela gestão de recursos,
distribuição de títulos e valores mobiliários e administração de ativos -
em investimentos e empreendimentos promovidos por terceiros, de quem
recolhiam propinas em vultosas quantias, como contrapartida ilícita por
suas decisões.
4. Noticiam os autos que os fatos ilícitos ocorreram há cerca de 3 anos,
permanecendo, todavia, a suspeita de continuidade da organização
criminosa quando decretadas as cautelas. Entretanto, o grupo criminoso
foi identificado e desmontado com a deflagração da Operação Circus
Máximus, que culminou na prisão e bloqueio de bens dos suspeitos e o
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal.
5. Passados cinco meses desde então, com a troca da diretoria e dos
conselheiros por meio de quem as ilicitudes teriam sido cometidas, e com
a ausência de sinais de possível interferência do paciente nas decisões
políticas do atual governo do Distrito Federal, não mais se apresenta a
prisão cautelar como único meio adequado e necessário para a tutela dos
interesses que, no momento da prisão, se encontravam sob risco de lesão
(sobretudo a evitação da prática de novos crimes), sendo suficiente, para
eliminar tal risco, a imposição de medidas cautelares pessoais com igual
idoneidade para preservar esses interesses, em juízo de estrita
proporcionalidade, na forma dos artigos 282, I e II c/c 319, ambos do
Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por
cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o
prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.
(HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
18/6/2019.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESVIOS DE VERBAS
PÚBLICAS FEDERAIS DESTINADAS À MUNICIPALIDADE, COM A
POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO, FAMILIARES E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS. PACIENTE REPRESENTADO COMO
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

POSSÍVEL MENTOR E ESTRUTURADOR DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA. EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES. LIDERANÇA DO
GRUPO DELITUOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO À
ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL
VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Hipótese em que, de acordo com as investigações, o núcleo político de
município do Estado do Acre teria se estruturado, de forma permanente e
reiterada, com o fim de obter vantagens indevidas a partir da lesão ao
erário, tendo desviado mais de R$650.000,00 do fundo municipal de
saúde, mediante saques de contas do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, e desviado recursos públicos em licitações, inclusive
para o pagamento de aliados políticos e cooptação de parlamentares.
2. Reputou-se a necessidade de resguardo da ordem pública, com a
constrição cautelar do paciente, como ultima ratio, para a proteção do
patrimônio público e para a garantia da instrução criminal, uma vez que
o acusado foi apontado pelas medidas investigativas como mentor e
estruturador da organização criminosa. Consta, ainda, que o imputado
tentou influenciar a averiguação investigativa, fazendo com que os
advogados por ele indicados acompanhassem os depoimentos prestados
por outros investigados e testemunhas. O paciente exercia, até mesmo,
ascendência hierárquica na estrutura delituosa sobre o prefeito,
chegando a intimidá-lo para obter os proveitos que pretendia, e gerando
temor nas testemunhas, pela sua segurança e de seus familiares.
3. No início de agosto de 2016, a Corte de origem converteu a prisão
preventiva do paciente em cárcere domiciliar, por considerar mais
adequado ao contexto dos fatos, na medida em que o prefeito e seu
secretariado já haviam sido afastados cautelarmente da administração
municipal, aliado à circunstância de o investigado possuir idade
avançada.
4. A despeito das devidas razões para a decretação da prisão domiciliar
do paciente, certo é que também a reclusão domiciliar - não só a
constrição em estabelecimento prisional - há de ter duração razoável. A
chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional no 45
/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do
processo" (art. 5o, inciso LXXVIII).
5. Inicialmente em presídio e, agora, em sua residência, depara-se o réu
sob as garras do Estado desde junho de 2016, vale dizer, há 1 ano e 4
meses, sem que sequer haja acusação formal. Desde agosto de 2016,
porta-se o paciente com tornozeleira eletrônica impedindo sua plena
liberdade.
6. Depreende-se injustificado o prazo para o andamento do feito, que não
se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual para o
oferecimento da denúncia.
7. Ordem concedida para relaxar a prisão domiciliar do paciente e
determinar a cessação da medida cautelar prevista no
IX, do
art. 319,
Código de Processo Penal, sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau,
de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma (ou mais)
das demais medidas cautelares implementadas pela Lei no 12.403/2011.
(HC n. 401.775/AC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2017,
13/11/2017.

Assim, diante dos fundamentos analisados - gravidade concreta das condutas,
indícios de reiteração delitiva e suposto descumprimento de medida em fase
investigativa anterior -, constata-se que tais objetivos podem ser atendidos por
medidas cautelares diversas da prisão, desde que individualizadas e
combinadas com racionalidade, nos termos do
do Código de Processo
art. 319
Penal, observando-se os princípios da
,
e
necessidade adequação
proporcionalidade, dentre elas:
i) proibição de exercer atividades relacionadas à promoção de rifas, sorteios
ou qualquer modalidade de jogo de sorte, com ou sem autorização estadual.
Essa medida se mostra adequada porque os delitos imputados teriam sido
praticados nesse ambiente. Assim, manter o paciente distante desse contexto é
necessário para impedir o risco de reiteração delitiva, como já teria
supostamente ocorrido, segundo o juízo singular, mesmo após a aplicação de
medidas anteriores.
Segundo os autos, o paciente promovia
ii. Proibição de uso de redes sociais.
rifas ilegais por meio de plataformas digitais, utilizando as redes sociais para
conferir aparência de legalidade às condutas. A restrição de acesso a essas
ferramentas é, portanto, necessária e proporcional para evitar que volte a se
utilizar dos mesmos canais para reiterar a prática delitiva.
Diante de todo o exposto, revela-se possível a substituição da prisão
7.
preventiva por medidas cautelares diversas, individualizadas e proporcionais
aos riscos apontados, atendendo, de forma adequada, aos fins da cautelaridade
penal.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do RISTJ,
do
art. 34,
não conheço
Contudo,
para determinar a
habeas corpus.
concedo a ordem de ofício
substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares a serem
fixada pelo juízo de primeiro grau, entre as quais as já especificadas na
presente decisão.
Intimem-se.

A decisão ora impugnada, embora não tenha conhecido do habeas corpus por se
tratar de substitutivo de recurso próprio, reconheceu, de ofício, flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do paciente, por ausência de contemporaneidade dos fatos
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

que fundamentaram a medida extrema e pela inexistência de motivação concreta quanto à
imprescindibilidade da segregação cautelar.
Conforme consignado, a custódia foi decretada em 21 de março de 2025, tendo
por base movimentações financeiras encerradas até setembro de 2024. As decisões
posteriores que mantiveram a prisão limitaram-se a reproduzir os fundamentos originais,
sem demonstrar fato novo ou superveniente apto a justificar a persistência da medida
privativa de liberdade.
Ademais, não se verifica, nos autos, a presença de excepcionalidades
reveladoras de alta periculosidade, tampouco foi demonstrado, de forma concreta, que o
agravado descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas ou que a sua liberdade
ofereça risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.
Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada observou os parâmetros
estabelecidos pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior e do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a prisão preventiva deve ser embasada em fatos concretos, atuais
e individualizados, sendo medida de natureza excepcional, que somente se justifica quando
não for possível atingir os mesmos fins por meio de cautelares diversas, nos termos do
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Não se constata, portanto, ilegalidade na substituição da custódia por medidas
alternativas, especialmente diante da ausência de fundamentação idônea e contemporânea
quanto à imprescindibilidade da prisão, razão pela qual deve ser mantida a decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 638cfd6c-8035-41e1-a6fe-a728b625c22c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396139-0
HC 1.042.725 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80002399020248050233 80007525820248050233 80007542820248050233
80223817420258050000 80262781020258050001 80281376120258050001
80392605920258050000 80666535320258050001 80967749820248050001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIA BASSO MOREIRA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA - BA019062
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ADVOGADOS
: JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS (PRESO)
CORRÉU
: IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO
CORRÉU
: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: JORGE JATOBA DE PAULA
CORRÉU
: ALESSANDRO CONCEICAO DE SOUZA DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFERSON SILVA FRANCA
CORRÉU
: LISMARA ASSIS DA SILVA DE JESUS
CORRÉU
: ALMIR WITZLEBEM BARRADAS NETO
CORRÉU
: RAFAELA DE CARVALHO SOUZA
CORRÉU
: VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA PIANO
CORRÉU
: CHARLES VILAS BOAS PRAZERES
CORRÉU
: GABRIELA DA SILVA VALE
CORRÉU
: JOABE VILAS BOAS BONFIM
CORRÉU
: LUDMILA SOARES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: DAVID MASCARENHAS ALVES DE SANTANA
CORRÉU
: FERNANDO FERREIRA DOS REIS
CORRÉU
: CALIFA FERNANDES TEIXEIRA
CORRÉU
: IVONEI SANTOS SOUZA
CORRÉU
: FRANCISCO SOUZA BRAGA JUNIOR
CORRÉU
: ALAN DOS SANTOS SOUZA
CORRÉU
: ADILSON PRAZERES BARBOSA
CORRÉU
: ADEILTON PRAZERES BARBOSA
CORRÉU
: FRANKLIN DE JESUS REIS
CORRÉU
: ANTONIO CESAR DE JESUS
CORRÉU
: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: WESLEY DA SILVA DAMASCENO
CORRÉU
: NADSON SOUZA FERREIRA
CORRÉU
: RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGAO
CORRÉU
: ADENILTON SILVA DE JESUS
C5426054490;0416131908@
2025/0396139-0 - HC 1042725 Petição : 2025/0122814-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:59
Código de Controle do Documento: 045DAADE-CDC1-4BC1-8051-38B8A40A9C8A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396139-0
HC 1.042.725 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: DANIEL ALVES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO NILTON LIMA LAURENTINO
CORRÉU
: MANUEL FERREIRA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: RAMHON DIAS DE JESUS VAZ
CORRÉU
: VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS
CORRÉU
: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS (PRESO)
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BASTOS DE OLIVEIRA - BA019062
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ADVOGADOS
: JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054490;0416131908@
2025/0396139-0 - HC 1042725 Petição : 2025/0122814-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:59
Código de Controle do Documento: 045DAADE-CDC1-4BC1-8051-38B8A40A9C8A